Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.

1. A citação por edital, por si só, não tem o condão de demonstrar a intenção do réu em furtar-se da aplicação da lei penal, devendo ser corroborada por elementos de prova capazes de justificar a segregação cautelar.

2. Havendo dúvida acerca da materialidade do delito e não demonstrado o risco à garantia da ordem pública, não se justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. O deferimento de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação.

4. Ordem parcialmente concedida.